Tribunal: TJES
Processo: 5011082-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011082-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: WALESON DE JESUS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ECURSO INOMINADO: 5011082-14.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO:
WALESON DE JESUS
.

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO
INTER
NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE.
CANCELAMENTO
DE VOO.
PERDA DE CONEXÃO. QUESTÕES OPERACIONAIS
. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando-
o
ao pagamento de indenização por danos
materiais
e
morais,
este,
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), decorrente de
cancelamento
de voo, gerando
perda de conexão para o destino final pretendido pelo autor/recorrido
.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
ausência de
falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Antes de adentrar ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor
a
e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5
. Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la in concreto,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

6. No caso, a parte recorrente argumenta que houve a necessidade de realizar manutenção operacional não programada em aeronave, com o consequente cancelamento do voo adquirido pelo recorrido, no entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

7. Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado de modo que, no caso em apreço não foi disponibilizado ao recorrido a assistência necessária, e, portanto, o próprio consumidor precisou arcar por conta própria.

8
. Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

9
.
Por conseguinte, c
onsiderando o entendimento do
C. STF
de que, em casos de voos internacionais, a
C
onvenção de
M
ontreal deve prevalecer sobre o
CDC
, a responsabilidade por danos materiais decorrentes de atraso de voo deve ser apurada nos termos das
C
onvenções de
V
arsóvia e
M
ontreal, promulgadas pelo
D
ecreto nº 5.910/2006
e,
nesse contexto, observa-se que o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos materiais encontra-se abaixo do teto estabelecido no artigo 22,
I
, da referida
C
onvenção, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida nesse ponto, revelando-se adequada e em consonância com os limites internacionais de responsabilidade.

10. Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pela passageira, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis ao recorrido, devendo ser mantida a condenação, além de que houve a incontroversa perda de conexão percebida pelo autor, de modo a perder compromissos profissionais no local de destino.

11.
Por fim, o
valor de
R
$
5
.000,00
(
cinco
mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
2
.
Em face dessas considerações
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)